Tribunal: TJSP
Processo: 1001847-72.2017.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Preliminar de nulidade não acolhida. Sentença que não é extra petita. Prestações sucessivas incluídas no pedido independentemente de pedido expresso. Exegese do art. 323, do CPC. Desocupação. Inocorrência. Chaves não entregues ao locador. Limitação da cobrança impossibilitada. Multa devida porque prevista no

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Preliminar de nulidade não acolhida. Sentença que não é extra petita. Prestações sucessivas incluídas no pedido independentemente de pedido expresso. Exegese do art. 323, do CPC. Desocupação. Inocorrência. Chaves não entregues ao locador. Limitação da cobrança impossibilitada. Multa devida porque prevista no contrato. Abatimento de valores pagos. Determinação. Quantia paga em setembro de 2017 não descontada do montante cobrado. Decote devido. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.